Tribunal: TJES
Processo: 5027114-16.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato; Assistência Judiciária Gratuita; Honorários Advocatícios; Liminar; Revelia; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO URBANO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Joana Vieira dos Reis contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Rita em face da apelante, rejeitou o pedido contraposto de usucapião especial urbano e condenou-a ao pagamento de aluguéis desde fevereiro de 2020.

2)
A apelante alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa, e, no mérito, sustenta ter exercido posse com animus domini desde 2004, apta à usucapião, sendo a notificação de desocupação extemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida da audiência; (ii) analisar se a apelante exerce posse com animus domini, apta à usucapião urbano; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, incluindo a caracterização do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A intimação eletrônica do advogado da parte, conforme certidão constante nos autos, é válida e eficaz para todos os atos processuais, conforme o art. 270 do CPC e a jurisprudência do STJ, não se configurando cerceamento de defesa pela ausência injustificada à audiência de instrução.

5)
O deferimento da justiça gratuita fora corretamente mantido, diante da ausência de prova robusta e idônea, por parte da impugnante, quanto à alteração da situação financeira da apelante, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC e da jurisprudência do STJ e do TJES.

6)
A posse da apelante decorre de comodato verbal firmado por prazo indeterminado, mediante permissão da proprietária, o que configura posse precária, sem animus domini, inapta à usucapião nos termos do art. 1.208 do CC e da jurisprudência consolidada.

7)
A notificação extrajudicial enviada em 05/02/2020 caracteriza a ciência inequívoca da apelante quanto à necessidade de desocupação, convertendo sua posse de justa em injusta, configurando o esbulho possessório exigido pelo art. 561 do CPC.

8)
A apelada demonstrou posse anterior legítima e o esbulho recente, preenchendo os requisitos legais da ação possessória, enquanto a apelante não comprovou os requisitos da usucapião especial urbano.

9)
A condenação ao pagamento de aluguéis a partir da notificação (fevereiro/2020) encontra respaldo no art. 575 do CC, que autoriza a cobrança quando há recusa em restituir o bem após o fim do comodato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica regularmente realizada supre a exigência de intimação pessoal do advogado e não configura cerceamento de defesa.

2. A posse exercida por mera tolerância ou comodato verbal configura posse precária, sem animus domini, sendo inapta à aquisição por usucapião.

3. A notificação extrajudicial válida para devolução do imóvel configura o termo inicial do esbulho possessório em comodato por prazo indeterminado.

4. Preenchidos os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, é cabível a reintegração de posse, com condenação ao pagamento de aluguéis a partir do esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 270; 560 e 561; CC, arts. 575 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025, DJe 20.02.2025; TJES, ApCiv 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023; TJES, ApCiv 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027114-16.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOANA VIEIRA DOS REIS e outros

APELADO: RITA MARIA SILVA VASCONCELLOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA. USUCAPIÃO URBANO. ANIMUS DOMINI NÃO COMPROVADO. NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Joana Vieira dos Reis contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Rita em face da apelante, rejeitou o pedido contraposto de usucapião especial urbano e condenou-a ao pagamento de aluguéis desde fevereiro de 2020.

2)
A apelante alega, preliminarmente, nulidade por cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta ter exercido posse com animus domini desde 2004, apta à usucapião, sendo a notificação de desocupação extemporânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação válida da audiência; (ii) analisar se a apelante exerce posse com animus domini, apta à usucapião urbano; (iii) definir se estão presentes os requisitos legais para a reintegração de posse, incluindo a caracterização do esbulho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A intimação eletrônica do advogado da parte, conforme certidão constante nos autos, é válida e eficaz para todos os atos processuais, conforme o art. 270 do CPC e a jurisprudência do STJ, não se configurando cerceamento de defesa pela ausência injustificada à audiência de instrução.

5)
O deferimento da justiça gratuita fora corretamente mantido, diante da ausência de prova robusta e idônea, por parte da impugnante, quanto à alteração da situação financeira da apelante, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC e da jurisprudência do STJ e do TJES.

6)
A posse da apelante decorre de comodato verbal firmado por prazo indeterminado, mediante permissão da proprietária, o que configura posse precária, sem animus domini, inapta à usucapião nos termos do art. 1.208 do CC e da jurisprudência consolidada.

7)
A notificação extrajudicial enviada em 05/02/2020 caracteriza a ciência inequívoca da apelante quanto à necessidade de desocupação, convertendo sua posse de justa em injusta, configurando o esbulho possessório exigido pelo art. 561 do CPC.

8)
A apelada demonstrou posse anterior legítima e o esbulho recente, preenchendo os requisitos legais da ação possessória, enquanto a apelante não comprovou os requisitos da usucapião especial urbano.

9)
A condenação ao pagamento de aluguéis a partir da notificação (fevereiro/2020) encontra respaldo no art. 575 do CC, que autoriza a cobrança quando há recusa em restituir o bem após o fim do comodato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica regularmente realizada supre a exigência de intimação pessoal do advogado e não configura cerceamento de defesa.

2. A posse exercida por mera tolerância ou comodato verbal configura posse precária, sem animus domini, sendo inapta à aquisição por usucapião.

3. A notificação extrajudicial válida para devolução do imóvel configura o termo inicial do esbulho possessório em comodato por prazo indeterminado.

4. Preenchidos os requisitos dos arts. 560 e 561 do CPC, é cabível a reintegração de posse, com condenação ao pagamento de aluguéis a partir do esbulho.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, §§ 2º e 3º; 270; 560 e 561; CC, arts. 575 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.947.697/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 28.09.2021, DJe 01.10.2021; STJ, REsp 1.947.791/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 12.02.2025, DJe 20.02.2025; TJES, ApCiv 0014081-92.2018.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 19.04.2023; TJES, ApCiv 0003298-61.2017.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela apelante sob o argumento de que seu advogado não fora devidamente intimado da data da Audiência de Instrução e Julgamento (AIJ), deve ser afastada.

Em análise dos autos, verifica-se, com base na certidão de Id 49666404, a intimação eletrônica do patrono da Requerida.

Oportuno rememorar que a intimação na forma eletrônica é válida e eficaz para todos os atos do processo, presumindo-se a ciência do advogado, de modo que a ausência injustificada à audiência, como ocorreu (Termo de Audiência Id 14092116), é faculdade da parte, mas não configura, por si só, cerceamento.

A propósito do tema, a jurisprudência do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. MULTA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REGRA GERAL. ADVERTÊNCIA PRÉVIA. CARÁTER FACULTATIVO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial contra acórdão que condicionou a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à prévia intimação pessoal do executado e advertência específica sobre a sanção. II. Questão em discussão 2. Controvérsia acerca da necessidade de intimação pessoal e prévia advertência específica para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. III. Razões de decidir 3.
O art. 270 do CPC estabelece a intimação eletrônica como meio preferencial de comunicação processual, sendo a intimação pessoal exigível apenas mediante expressa previsão legal.
3.1. Para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, mostra-se suficiente a intimação eletrônica do executado, por ausência de previsão legal específica quanto à intimação pessoal. 4. A advertência prevista no art. 772, II, do CPC constitui faculdade judicial, não configurando requisito prévio obrigatório para imposição da multa.IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para afastar a exigência de intimação pessoal e de prévia advertência como requisitos para a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito.Tese de julgamento: "1. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça prescinde de intimação pessoal do executado, sendo suficiente a intimação por meio eletrônico. 2. A advertência prévia ao executado sobre a possibilidade de aplicação da multa é uma faculdade do Magistrado, não constituindo requisito obrigatório."Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 270, 772, II, 774, V. Jurisprudência relevante citada: REsp 1.101.500/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 27.05.2011; REsp 1.704.747/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 08.02.2024; REsp 1.568.936/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.11.2019.

(STJ - REsp: 1947791 GO 2021/0209132-2, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Logo,
rejeito a preliminar
.

IMPUGNAÇÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Impugna a apelada o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita concedido em favor da apelante.

Como cediço, é ônus do impugnante comprovar que a parte adversária possui recursos financeiros suficientes para arcar com os custos do processo sem que isso prejudique o sustento próprio e de sua família, conforme pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS DE PROVA.

1.
O ônus de provar a condição financeira da Impugnada, em tese, suficiente para arcar com as despesas processuais, é do Impugnante.
Inexistindo prova robusta e cabal da capacidade financeira da Impugnada, não há razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.

2. Vale salientar que é inadmissível a quebra do sigilo fiscal da Impugnada, para fazer prova de sua capacidade financeira. A quebra do sigilo fiscal é medida excepcionalíssima e não é cabível determiná-la apenas para esclarecer suposta capacidade financeira da Impugnada para fins de assistência judiciária gratuita ônus que cabe ao Impugnante sem que, ao menos, existam fundados indícios dessa alegada capacidade financeira ou de ilícito civil ou penal.

(TJ-ES - Impugnação de Assistência Judiciária: 00179524220138080000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO VERIFICADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DOS EMBARGADOS. MANUTENÇÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. De fato, o v. acórdão foi omisso ao não apreciar a impugnação à gratuidade da justiça trazida pelo ora embargante em sede de contrarrazões ao recurso de apelação. 2.
Entretanto, compulsando atentamente os autos, constato que o embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a alteração da capacidade econômica dos embargados no curso do processo.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0014081-92.2018.8.08.0011, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 19/Apr/2023)

EMENTA DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. IMPUGNAÇÃO. AFASTADA. INCIDENTE DE FALSIDADE. EMISSÃO DE CHEQUE. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ÔNUS DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra o entendimento de que “a lei presume verdadeira a declaração de insuficiência econômica deduzida pela parte (CPC, art. 99, § 3.º). Assim, embora possa o adversário impugnar a concessão do benefício (CPC, art. 100), cabe-lhe o ônus de demonstrar a suficiência de recursos do solicitante da gratuidade". [...] 2.
No caso, a impugnação à gratuidade de justiça ostenta feição genérica, ausente qualquer prova - ou mesmo alegação concreta - capaz de fragilizar a referida presunção legal, impondo-se, por isso, a manutenção da questionada benesse
”. (MS n. 26.903/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 23/8/2023, DJe de 30/8/2023.). 2. Diferentemente das alegações de recurso, o conjunto probatório dos autos não contém elementos que permitam a este Relator adotar conclusão diversa da externada pela Magistrada “a quo”, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. 4. Honorários recursais.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0003298-61.2017.8.08.0048, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 31/Oct/2023)

Nesse termos, verifica-se que a rejeição da impugnação é medida que se impõe, haja vista que, pelo que se extrai dos autos, não há provas de alteração da capacidade financeira da parte recorrente.

Rejeito a impugnação.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se a posse da apelante sobre o imóvel se deu com
animus domini
(necessário para a Usucapião) ou se fora precária (decorrente de mera liberalidade/comodato), o que afastaria o direito à usucapião e configuraria o esbulho.

A procedência do pedido de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior do autor e do esbulho praticado pelo réu, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. CONTRADIÇÃO E VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. MÉRITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. [...] . 2
A medida de reintegração de posse somente pode ser concedida para quem provar a posse sobre o bem, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse. Dicção dos arts. 926 e 927, do CPC⁄73 e arts. 560 e 561, do CPC⁄2015. Precedentes do STJ e do TJES
. 3. Em regra, nas ações possessórias não há discussão sobre o domínio do bem, que deve ser objeto de demanda própria. Precedentes do STJ. 4. Quando não demonstrados os pressupostos necessários, a tutela possessória deve ser rejeitada, considerando a distribuição do ônus da prova expressa no ordenamento jurídico processual.
(TJES, Classe: Apelação, 5120008288, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - EXERCÍCIO DA POSSE - INEXISTÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - ESBULHO NÃO COMPROVADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo - posse - tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2.
Verificando que a prova dos autos demonstra que o autor não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre o imóvel e o esbulho, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe recaía, a teor do artigo 333, inciso I, do CPC⁄73, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe
. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 21050066485, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/08/2017, Data da Publicação no Diário: 06/09/2017)

Conforme orientação sufragada pelo STF, o usucapião pode ser alegado em defesa (Súmula 237/STF), mas tal alegação não obsta a análise da ação possessória.

In casu
, observa-se que a apelada adquiriu o imóvel objeto da lide por Contrato de Financiamento da Caixa Econômica Federal/FAR em
11 de fevereiro de 2011
, data que se mostra incompatível com a alegação da Apelante de que ocupa o bem desde 2004.

A prova testemunhal colhida em audiência (Id 14092121) é uníssona em atestar que a recorrente (JOANA) passou a residir no imóvel por
permissão da apelada (RITA)
, sua conhecida, em meados de 2015, sob a condição de pagar o condomínio e o IPTU.

A posse oriunda de permissão ou tolerância, como o é o comodato verbal, não induz a posse
ad usucapionem
(com animus domini), mas sim posse precária, conforme a inteligência do art. 1.208 do Código Civil.

Vale relembrar que o comodato é espécie de empréstimo gratuito mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo o último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. Sendo o contrato – verbal ou não –, firmado por prazo indeterminado, a notificação do comodatário para a restituição do bem configura a mora e, por consectário lógico, o esbulho possessório, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. COMODATO VERBAL. IMÓVEL. COMPROVAÇÃO DO ESBULHO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS COMODATÓRIOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS MESMOS ACERCA DO INTUITO DE REAVER O IMÓVEL. [...]

7. Nos termos do art. 561 do CPC/2015, para fins de deferimento da tutela possessória, incumbe ao autor da ação provar i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; e iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

8. Nos contratos de comodato firmados por prazo determinado, mostra-se desnecessária a promoção de notificação prévia - seja extrajudicial ou judicial - do comodatário, pois, logicamente, a mora constituir-se-á de pleno direito na data em que não devolvida a coisa emprestada, conforme estipulado contratualmente. Ao revés, tem-se como essencial a prévia notificação para rescindir o contrato verbal de comodato, quando firmado por prazo indeterminado, pois, somente após o término do prazo previsto na notificação premonitória, a posse exercida pelo comodatário, anteriormente tida como justa, tornar-se-á injusta, de modo a configurar o esbulho possessório.

9. No caso concreto, todavia, a despeito de o comodato ter-se dado por tempo indeterminado e de não ter havido a prévia notificação dos comodatários, não se pode conceber que os mesmos detinham a posse legítima do bem. Isso porque o próprio ajuizamento de ação cautelar inominada por parte do espólio - que se deu anteriormente à propositura da própria ação possessória - já demonstrava esse intuito, mostrando-se a notificação premonitória uma mera formalidade, inócua aos fins propriamente pretendidos.

10.
Verificada a ciência inequívoca dos recorridos para que providenciassem a devolução do imóvel cuja posse detinham em função de comodato verbal com a falecida proprietária, configurado está o esbulho possessório, hábil a justificar a procedência da lide
.

11. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.947.697/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 1/10/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO/CESSÃO. PEDIDO DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE DE ETERNIZAÇÃO DO COMODATO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. "
Dado em comodato o imóvel, mediante contrato verbal, onde, evidentemente, não há prazo assinalado, bastante à desocupação a notificação ao comodatário da pretensão do comodante, não se lhe exigindo prova de necessidade imprevista e urgente do bem
." (REsp 605.137/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2004, DJ 23/08/2004, p. 251)

2. Aplicação da regra do art. 581 do Código Civil.

3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no REsp 1.424.390/PB, 3ª Turma, DJe 24/02/2015)

Nesse cenário, o esbulho ficou configurado a partir da Notificação Extrajudicial de 05/02/2020, por meio da qual a apelada exigiu a desocupação, tornando injusta a permanência da Apelante no imóvel (esbulho recente, conforme inc. II do art. 561 do CPC).

A recusa da restituição do bem emprestado/cedido, após a notificação, converte a posse precária em esbulho, sendo então o termo
a quo
da ilicitude, legitimando a ação possessória.

Sendo assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe, considerando que a recorrida comprovou os requisitos da Reintegração de Posse (posse anterior e esbulho) e a Apelante não comprovou o
animus domini
necessário para o Usucapião.

Em relação à condenação em aluguéis, o art. 575 do Código Civil autoriza o comodante a arbitrar o valor do aluguel quando o comodatário, devidamente notificado, recusa-se a restituir o bem.

Tendo o esbulho ocorrido em fevereiro de 2020, a condenação ao pagamento de aluguéis a partir desta data, a ser liquidado, está em perfeita consonância com a lei.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso mas a ele nego provimento
.

Via de consequência
, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor da condenação a ser liquidado, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da concessão do benefício da gratui
dade da justiça (
§§ 2º e 3º do art. 98 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator.